Tribunal: TJDFT
Processo: 0002670-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. READEQUAÇÃO.
I – Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando as provas dos autos, notadamente as circunstâncias fáticas, permitem firmar a convicção de que o agente tinha plena ciência da origem ilícita do bem e realizou a adulteração com a finalidade de revenda.
II – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente lhe determina o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
III – A simples alegação do réu de que desconhecia a autoria da adulteração de sinal identificador de veículo automotor não é capaz de afastar, por si só, a condenação, sobretudo quando o acervo probatório, constituído de prova oral e pericial, evidencia a prática do crime.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame.
V – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. Aplicada fração menor, no recurso exclusivo da Defesa, será mantida. Se imposta fração maior, deve ser adequada.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.